Tribunal: TJSP
Processo: 2274425-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Transferência para o regime semiaberto – Pedido atendido após a impetração deste writ – Perda do objeto neste ponto – Antecipação do regime aberto ou concessão de prisão domiciliar em razão da falta de vaga para o cumprimento da pena no regime semiaberto e risco de infecção pelo COVID-19 – Descabimento – Remoção para o regime semiaberto já efetivada –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Transferência para o regime semiaberto – Pedido atendido após a impetração deste writ – Perda do objeto neste ponto – Antecipação do regime aberto ou concessão de prisão domiciliar em razão da falta de vaga para o cumprimento da pena no regime semiaberto e risco de infecção pelo COVID-19 – Descabimento – Remoção para o regime semiaberto já efetivada – Situação de vulnerabilidade não evidenciada – Ordem conhecida em parte e na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274425-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
HENDERSON FABIO DOS SANTOS e Paciente JOÃO QUINTINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2987
2
Habeas Corpus Criminal 2274425-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Henderson Fabio dos Santos
Paciente: João Quintino dos Santos
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Campinas - DEECRIM 4a RAJ
Comarca: Campinas
Voto no 2987
Habeas Corpus Execução Penal Transferência para o regime
semiaberto
Pedido atendido após a impetração deste writ

Perda do objeto neste ponto – Antecipação do regime aberto ou
concessão de prisão domiciliar em razão da falta de vaga para o
cumprimento da pena no regime semiaberto e risco de infecção
pelo COVID-19
Descabimento
Remoção para o regime
semiaberto já efetivada
Situação de vulnerabilidade não
evidenciada Ordem conhecida em parte e na parte conhecida,
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por Henderson Fábio dos Santos em favor de João Quintino dos Santos, apontando
como autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas - DEECRIM 4a RAJ.
O impetrante alega que o paciente obteve a progressão ao
regime semiaberto em 1 de outubro de 2020, mas continua cumprindo pena no regime
fechado, diante da falta de vagas no sistema prisional, estando, portanto, há 49 dias
aguardando, em unidade superlotada, sua transferência para o regime mais brando, o que
configura constrangimento ilegal. Ante a falta de vagas no sistema semiaberto e o fato de
que o paciente integra o grupo de risco para infecção pelo COVID-19, alega ter formulado
pedido para progressão ao regime aberto/prisão domiciliar, o qual não foi apreciado, o que
também caracteriza constrangimento ilegal. Diz que não foi observada a Súmula
Vinculante 56 do STF, além do que o Juízo não deferiu/apreciou o pedido do Ministério
Público para elaboração de novo laudo médico. Postula seja determinada a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2987
3
expedição de alvará de soltura para cumprimento da pena em regime aberto/prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 30) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 33/34).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 39/47).
É o relatório.
As informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora dão conta de que o paciente foi transferido para unidade prisional do regime
semiaberto da Comarca de Franco da Rocha em 13.11.2020, todavia, “se negou a entrar no
estabelecimento alegando que não corre risco apenas no Centro de Progressão Penitenciária
de Sorocaba”, razão pela qual foi feito novo pedido de transferência. (fls. 33).
E em consulta aos autos de origem foi possível constatar que
a transferência para o anexo do regime semiaberto da Penitenciária de Sorocaba, agendada
para o dia 3.12.2020, já se efetivou, pelo que não mais subsiste o interesse processual na
ordem postulada, neste ponto.
No mais, o pedido de antecipação do regime aberto ou prisão
domiciliar não merece acolhida seja porque o paciente já foi transferido para o regime
intermediário, seja porque, ao menos por ora, não está comprovada situação de
vulnerabilidade.
A despeito da patologia mencionada (hipertensão arterial), os
elementos dos autos não sugerem a imprescindibilidade da prisão domiciliar, sobretudo
porque não demonstrado que a saúde do sentenciado esteja debilitada ou que ele não esteja
recebendo suas medicações de uso contínuo. Ao contrário, já que o relatório médico de fls. 15
atesta que o paciente vem recebendo tratamento médico e medicação desde sua inclusão no
sistema prisional.
Do mesmo modo, não há demonstração de que a unidade
prisional não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento capaz de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2987
4
assistência médica, nem mesmo que eventual tratamento médico não possa ser realizado
dentro do ambiente penitenciário.
A Recomendação no 62 do CNJ não possui caráter vinculante,
limitando-se a sugerir medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos com base na
análise do caso concreto e das condições do encarceramento.
E as peculiaridades do caso concreto, como visto, não justificam
a medida, sendo certo que a alegação genérica do risco de contaminação não enseja a liberação
indiscriminada de presos, já que o risco de contágio não é inerente ao sistema carcerário.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do
Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de
análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a
determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em
geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na
Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de
forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da
COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem
mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não
são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema
penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram que, embora
reconhecida uma comorbidade, os documentos comprobatórios
não foram suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do
paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no
grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos
das diretrizes do Ministério da Saúde” (STJ, AgRg no HC
572.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, DJe 29/06/2020)
Também nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação
em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de
progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar
em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial
no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à
saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em
que cumpre a sua pena. Recurso não provido” (Agravo de
Execução
Penal
0002534-29.2020.8.26.0126;
Relator
Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 17/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 2987
5
Vale mencionar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção da
disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem
ações restritivas e de higienização, devendo ser ressaltado que no último ofício
encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, datado de 13 de julho de
2020, foi informado que o enfrentamento da pandemia segue o curso inicialmente
programado e que os dados coletados indicam acerto nas medidas até então adotadas.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, conhece-se parcialmente do
“habeas corpus” impetrado em favor de João Quintino dos Santos e na parte conhecida,
denega-se a ordem.
Juscelino Batista
Relator